Tribunal: TJSP
Processo: 1002665-70.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação revisional - contrato de empréstimo bancário e contrato de crédito consignado - desconto de parcelas em conta corrente do devedor para pagamento de empréstimos - limitação a 30% (trinta por cento) do valor dos vencimentos líquidos do aposentado - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.